Tribunal: TJMT
Processo: 1009115-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009115-58.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JHONATHAN IVENS NUNES - CPF: 061.920.991-70 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JHONATHAN IVENS NUNES - CPF: 061.920.991-70 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INDENIZAÇÃO DE PEQUENO VALOR - CRITÉRIO EQUITATIVO PARA EVITAR VERBA ÍNFIMA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
HOSTILIZADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Seguradora, de modo contumaz, reitera a tese contida no Apelo acerca da inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos colacionados ao caderno processual não corroboram as assertivas do Agravado.

O pagamento do seguro indenizatório é devido, haja vista a comprovação documental trazida pelo Recorrido de que deu entrada no hospital no mesmo dia em que sofreu o acidente, tendo sido diagnosticado com “fratura de osso do metartarso”. Além disso, colhe-se do laudo da “Avaliação Médica para fins de Conciliação” a afirmação de que a origem da lesão decorre, exclusivamente, do acidente de trânsito sofrido pelo Agravado em 18/12/2018.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 1.687,50), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1009115-58.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
visando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo da Seguradora e deu provimento parcial ao recurso de Jhonathan Ivens Nunes para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

A Agravante sustenta a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada. Logo, não há falar em pagamento do seguro.

Aduz que o valor dos honorários de sucumbência, tal como estipulados, está além dos parâmetros legais e devem ser reduzidos para 10% a 20% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.o do CPC.

Assim, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão unipessoal atacada e, prequestiona a matéria.

Contrarrazões sob o ID. 67793457.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de dezembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autors que
Jhonny Henrique Barbosa de Souza
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
em desfavor da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
alegando

que, em 18/12/2018, foi vítima de acidente de trânsito do qual lhe resultou graves lesões.

Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou a parte Requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por fim, condenou a Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Esta sentença deu azo à interposição de recurso de Apelação por ambas as partes.

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
defendeu a
ausência do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, tendo em vista a falta de documento que corrobore com o boletim de ocorrência.

Jhonathan Ivens Nunes
alegou que faz jus à indenização pelos danos morais, haja vista a recusa da Apelada em receber o requerimento administrativo.

Assegurou que a verba honorária foi fixada em quantia ínfima e, por isso, deve ser majorada e arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do § 8.o do artigo 85 do CPC/15.

Por fim, pleiteou que a Apelada se abstenha de importuná-lo em sua residência para realização de entrevistas e perícias.

Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao Apelo da Seguradora e, proveu parcialmente o recurso de Jhonathan Ivens Nunes, pelos seguintes fundamentos
:

[...]

Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

De acordo com o artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Frise-se que na falta do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas, conforme:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL
- INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.

(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1029153-62.2017.811.0041. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado no DJE em 08/02/2019 – sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA -
AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE
- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo
.

(...)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036/2017. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. 5.a Câmara Cível. Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE em 09/03/2017

– sem grifo no original).

Na hipótese, além do Boletim de Ocorrência (ID. 58522043), também foi juntado o atestado, bem como o prontuário médico constando que o Agravado teve que se afastar de suas ocupações pelo período de 18/12/2018 (data do acidente) a 26/01/2019 (ID. 58522044 - pág. 2), diante de fratura de osso do metartarso e que, em 18/01/2019, ainda estava usando bota engessada (ID. 58522044 - pág. 3).

Ademais, o laudo pericial confirma que a lesão deu-se em virtude de acidente automobilístico, conforme se vê no ID. 58523458 - pág. 2.

Assim, nota-se pelos documentos trazidos que o Apelado foi vítima de acidente pessoal com veículo automotor que lhe resultou lesão permanente no membro inferior direito.

Logo, não há falar em falta de prova do nexo causal e, por isso, a sentença objurgada deve ser mantida nesse aspecto.

De outro norte, no que tange ao pedido de indenização por dano moral formulado por Jhonathan Ivens Nunes, é cediço que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

In casu
, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que o Autor teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro. Com isso, entendo que a recusa administrativa gerou ao Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar, assim como não implica litigância de má fé, à míngua de prova da intenção lesiva.

Para corroborar esse posicionamento, colaciono os seguintes julgados:

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.

Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto.
Negaram provimento ao apelo. Unânime
. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.a Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DANO MORAL. DESCABIMENTO
. (...) DANO MORAL -
Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado.
Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).

No tocante à verba honorária, consoante relatado, o Julgador monocrático calculou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pelo Requerente. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 1.687,50) e o percentual fixado a título de verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.

Como é cediço, quando o proveito econômico for irrisório, o artigo 85, § 8. o do CPC/15 determina que os honorários devem ser arbitrados consoante o § 2.o do artigo 85,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2o
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original)

Assim, mostra-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS,
verbis
: “
Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão
”.

Ademais, somado a isso, está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “
traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares
”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Por isso, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
infere-se que a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), melhor se amolda ao caso em apreço.

De outro norte, acerca do pedido para que a Seguradora deixe de importuná-lo em sua residência, os autos carecem de provas que demonstrem tal assédio da Recorrida, motivo pelo qual também não merece guarida.

Por fim, tem-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo interposto pela Seguradora,
dou parcial provimento
à Apelação interposta por Jhonathan Ivens Nunes.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500
,
00 (um mil e quinhentos reais), já observando o trabalho desenvolvido neste grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do

CPC/15. [...]

Inconformada, a
Seguradora
interpôs este
Agravo Interno
,
alegando a ausência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios não podem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, sendo imperiosa a observância da regra do art. 85, § 2.o do CPC.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Consoante exposto por esta Relatora na decisão combatida, a Agravada juntou o boletim de ocorrência noticiado 16 (dezesseis) dias após o fato (ID. 58522043), assim como o Prontuário e Atestado Médico emitido na data do acidente (18/12/2018) informando que o Agravado sofreu
“fratura de osso do metatarso”
sendo necessário se afastar das atividades laborais por 40 (quarenta dias).

Somado a isso, observa-se que na Avaliação Médica o Perito Judicial confirmou que a origem da lesão no pé direito do Agravado decorreu, exclusivamente, de acidente com veículo automotor e resultou em invalidez parcial incompleta (Id. 58523458 – Pág. 2 e 3). Por esses fundamentos, não há falar em falta de prova do nexo causal.

Noutro giro, verifica-se que na decisão invectivada foram devidamente expostas as razões para a fixação dos honorários advocatícios segundo o critério equitativo.

Está consignado que, se mantidos nos termos da regra geral, tal como pretende a Seguradora Agravante, ainda que no percentual máximo permitido em lei, ou seja, 20% do valor da condenação (R$ 1.687,50), aviltaria a profissão do advogado e ofenderia ao caráter alimentar da verba.

Assim, o caminho é o arbitramento segundo os parâmetros do § 8.o, artigo 85 do CPC.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde o ano de 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Cinge salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

(sem destaque no original)

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021